Tribunal: TJDFT
Processo: 0707251-65.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707251-65.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO DA SILVA MARQUES APELADO: RADIO E TELEVISAO CV LTDA D E C I S Ã O As partes apresentam acordo nos autos, noticiando composição amigável nos autos do Processo n. 0734669-39.2018.8.07.0001, estabelecendo, quanto a estes, a desistência do recurso (ID 18630932). Após diligência, foi juntada aos autos procuração outorgada ao patrono do apelante (ID 19188121) que contempla os poderes para formular acordos e desistir de recurso, restando atendida a exigência do art. 105 do CPC. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do recurso para que produza de imediato os seus efeitos. Intimem-se. Após, baixem os autos à origem. Brasília, 1 de setembro de 2020 14:35:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator